Tribunal: TJSP
Processo: 1019997-09.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Compra e venda de imóvel. Ação de cobrança.
Processo digital. Extinção do processo, sem resolução de mérito. Não cumprimento adequado da determinação de entrega em cartório da procuração com firma reconhecida. Cumprimento apenas de parte da determinação, sem o devido reconhecimento de firma. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção

Ementa:
Compra e venda de imóvel. Ação de cobrança.
Processo digital. Extinção do processo, sem resolução de mérito. Não cumprimento adequado da determinação de entrega em cartório da procuração com firma reconhecida. Cumprimento apenas de parte da determinação, sem o devido reconhecimento de firma. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019997-09.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes MARCELA RENATA MOTTA BARBOZA (JUSTIÇA GRATUITA) e
EDUARDO HAGE BARBOZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV MRK XXI
INCORPORADORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DIMAS RUBENS
FONSECA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019997-09.2019.8.26.0576 - aes
2
Voto no 35.597
APELAÇÃO No 1019997-09.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTES.: EDUARDO HAGE BARBOZA; MARCELA RENATA
MOTTA BARBOZA
APDA.: MRV MRL XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
JUIZ
PROLATOR
DA
SENTENÇA:
ANDRE
DA
FONSECA
TAVARES
Compra e venda de imóvel. Ação de cobrança.
Processo digital. Extinção do processo, sem resolução de
mérito. Não cumprimento adequado da determinação de
entrega em cartório da procuração com firma reconhecida.
Cumprimento apenas de parte da determinação, sem o
devido reconhecimento de firma. Ausência de pressuposto
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo. Extinção mantida.
Recurso não provido.
Autores em ação de cobrança
movida em face de MRV MRL XXI Incorporações SPE Ltda. apelam da
respeitável sentença de fls. 137, que extinguiu o processo, sem resolução
de mérito, com fundamento no art. 485,I e IV, do Código de Processo
Civil. Sustentam, em síntese, que o Código Civil não cita a obrigação do
reconhecimento de firma do instrumento de outorga de poderes. Afirmam
que os requisitos trazidos pelo legislador foram totalmente preenchidos
pela procuração colacionada aos autos. Alegam, ainda, que juntaram, a
fim de não gerar delongas, procuração específica, com indicação de
Comarca, Vara e número do processo.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019997-09.2019.8.26.0576 - aes
3
Inicialmente,
registro
que,
conquanto em precedente semelhante, já tenha me pronunciado pela
ausência de irregularidade na petição inicial, ou nos documentos que a
acompanharam, capaz de justificar extinção do feito, modifiquei meu
entendimento, passando a adotar a orientação do eminente Desembargador
Celso Pimentel, notadamente porque a determinação não cumprida
regularmente pelo apelante deriva de recomendação da Corregedoria
Geral de Justiça, cujo intuito é evitar fraudes.
De fato, distribuída a inicial, e sendo
digital o processo, os autores foram intimados pessoalmente para que
providenciassem a juntada de nova procuração, específica, para o processo
e com reconhecimento de firma, no prazo de 15 dias, sob pena de
indeferimento da inicial, considerando que a procuração juntada aos autos
aparentemente é a mesma utilizada em outro processo e, por cautela, tendo
em vista o Comunicado CGJ 02/2017.
Todavia, consoante consignou a r.
sentença recorrida, os demandantes deixaram de promover os atos e
diligências que lhes competiam, conforme certidão de fls. 136, segundo a
qual “foi liberada nos autos nova procuração específica para este processo
às fls. 108, porém sem firma reconhecia”.
Em
face
da
inadequação
no
cumprimento da ordem judicial, o processo se ressente da ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, de modo que sua extinção, sem análise de mérito, impunha-se
como medida de rigor.
Por
fim,
deixa-se
de
arbitrar
honorários advocatícios recursais, porquanto não preenchidos todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019997-09.2019.8.26.0576 - aes
4
requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
dos EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, ocorrido em 04.04.2017,
tendo em vista que os apelantes não foram condenados ao pagamento
dessa verba.
De fato, o julgado retro aludido
definiu os requisitos necessários para o arbitramento de honorários
advocatícios recursais, os quais devem ser preenchidos cumulativamente.
São eles: a) o não conhecimento integral ou não provimento do recurso,
pelo relator monocraticamente ou pelo órgão colegiado; b) a verba
honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que
interposto o recurso; e c) o não atingimento dos limites estabelecidos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/15.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator